Tribunal: STF
Processo: HC 193883
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Ribeiro Henrique Silva, advogado, em benefício de Guilherme Guimarães de Souza, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.10.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 621.201. Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME GUIMARÃES DE SOUZA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Neste writ, a defesa sustenta ausência de fundamento concreto para a prisão cautelar.
    Destaca que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar o decreto prisional.
    Aponta que a segregação cautelar tampouco mostra-se proporcional, uma vez que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência no distrito da culpa e ocupação lícita, como montador de som automotivo, além de ser estudante no 3º ano do ensino médio.
    Por fim, indica que, embora o entorpecente tenha sido apreendido na casa do paciente, não era de sua propriedade. Ressalta que o paciente estava dando hospedagem a um primo e que não poderia saber que ele estava escondendo entorpecentes no local.
    Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas”. 
    Ao proferir essa decisão, objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, considerada a gravidade concreta dos delitos imputados.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o paciente seria primário, estudante e que o entorpecente encontrado seria de terceiro hospedado em sua residência, sendo a prisão medida desproporcional.
    Afirma ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que, em caso de condenação, seria aplicado a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “e, por conseguinte, à substituição da pena por restritiva de direitos e à fixação de regime inicial diverso do fechado”.
    Argumenta que o paciente “apenas deu hospedagem a seu primo Victor Michel Fernandes e este a pedido do irmão que está preso na cidade de Trindade/GO, Michael Douglas da Silva, usou a condição da menoridade do irmão para traficar drogas e distribuir na cidade de Iporá/GO”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer a concessão da liminar e da ordem” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 621.201.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente, levada a efeito em 7.9.2020, em preventiva, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Iporá/GO assentou em 9.9.2020 que:
    “(...)
    Extrai-se dos autos que os policiais militares receberam a informação de que uma pessoa estaria realizando a venda de entorpecentes na cidade de Amorinópolis-GO, ao se deslocarem até o local, avistaram o autuado Vitor Camilo Costa em atitude suspeita na Avenida Sul, Setor Vila Maria do Carmo, em Amorinópolis-GO, ocasião em que ao perceberem a presença dos militares, correu para o interior de uma residência. Nesse contexto, ante a suspeita da prática do crime de tráfico de droga, os policias adentraram à moradia e encontraram uma porção de maconha, dentro de uma mochila infantil, e outras duas porções da mencionada droga em poder do autuado.
    Consta que Vitor Camilo informou aos militares que a droga pertencia a Pedro Henrique Teixeira Silva, e que, possivelmente, ele teria mais entorpecentes. Diante desta informação, os policias se deslocaram até a residência do autuado Pedro Henrique, situada na Rua Otaviano Gomes, Qd. 01, Lt. 37, Setor Vila Ferreira, em Iporá-GO, e lá encontraram 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 30 (trinta)gramas, 05 (cinco) aparelhos celulares, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais). 
    Na oportunidade, o autuado Pedro Henrique informou à equipe policial que havia mais drogas com o menor Victor Michel Fernandes, na residência situada na Rua Cabo Frio, Qd. 66, Lt. 01, Conjunto Águas Claras, Iporá-GO.
    Destaca-se que os militarem se dirigiram até o mencionado local, ocasião em que foram recebidos pelo autuado Guilherme Guimarães, proprietário da residência, e em busca domiciliar encontraram 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 3.300 Kg (três quilos e trezentas gramas), 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) facão, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro.
    Outrossim, durante a abordagem policial, Guilherme Guimarães afirmou que sua função era guardar a droga e que o dono desta seria a pessoa de Michael, que atualmente cumpre pena no presídio de Trindade-GO.
    Foi mencionado que o Menor Victor Michel confirmou que recebeu 10 (dez) porções de maconha eque parte dessa droga entregou para a pessoa de Geibson Michael Arantes e o restante ficou em depósito na casa do autuado Guilherme Guimarães.
    Ademais, consta que a equipe policial procedeu a prisão em flagrante de Pedro Henrique Teixeira Silva, Guilherme Guimarães de Souza e Vitor Camilo Costa (…).
    In casu, pesa contra o autuado procedimento investigativo a fim de apurar a suposta prática do crime descrito nos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja soma das penas de privação a liberdade superam o patamar de 4 (quatro) anos, o que não obsta a decretação, ou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
    Verifico que a prova da existência do crime encontra-se respaldada pelos depoimentos prestados em sede policial, além das notas de culpa, registro de atendimento integrado, auto de exibição e apreensão, registro de ocorrência e laudo de constatação preliminar de drogas e substâncias correlatas, em que se especifica 03 (três) porções de material vegetal, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, embaladas parcialmente por material plástico, sendo 01 (uma) porção parcialmente embalada por plástico verde com rosa, outra porção parcialmente embalada por plástico vermelho com verde, e outra porção envolta por plástico vermelho. Esse material apresentou massa bruta de 1,220 Kg (um vírgula duzentos e vinte quilogramas); 01 (uma) porção de material vegetal, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, embalada em papel filme transparente. Este material apresentou massa bruta de 29,007g (vinte e nove vírgula zero zero sete gramas); 03 (três) porções (tabletes) de material vegetal, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, embalada totalmente por material plástico, sendo 01 (uma) porção embalada por plástico verde com rosa, outra porção embalada por plástico vermelho com rosa e outra porção embalada por plástico vermelho com rosa e outra porção embalada por plástico verde com vermelho. Este material apresentou massa bruta de 2,525 Kg (dois vírgula quinhentos e vinte e cinco quilogramas), que submetidos aos testes químicos, revelaram, pela coloração apresentada, conter Carnabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como Maconha, o que, num primeiro momento, dão conta da ocorrência dos fatos.
    Há também indícios de autoria em relação aos autuados, uma vez que foram presos em situação de flagrância delitiva.
    Quanto ao perigo do estado de liberdade (periculum libertatis), este se fundamenta de forma especial no risco à garantia da ordem pública, pelo fato de que o delito imputado aos flagrados se mostram extremamente reprováveis pela sociedade. Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia de ordem pública não se destina apenas a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, de igual forma, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social, tais como os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor. Ademais, é o único meio de se proteger a sociedade da comarca do tráfico de drogas e da consequente fomentação de outros crimes que dele se originam.
    Entendo pertinente ressaltar, ainda, que a cidade de Iporá, passa por uma onda alarmante de crimes contra a saúde pública (tráfico de drogas), sendo tal situação ventilada amplamente nos meios de comunicação. Ademais, conforme sabido, que a atividade de tráfico ilícito de drogas não se concretiza em um ato único, constituindo um verdadeiro negócio, o qual precisa ser rompido para garantia da paz social e tranquilidade pública. Não é demasiado registrar, também, que a comercialização de entorpecentes representa a mola propulsora de muitos outros delitos, como roubo, furto, homicídio etc. (...)
    Ou seja, uma das finalidades da garantia da ordem pública é combater a proliferação nociva de substância que cause dependência física e/ou psíquica, eis que o tráfico ilícito de drogas vem trazendo grande temor para os cidadãos desta cidade.
    Sobreleve-se que a prática judiciária revela que os pequenos traficantes também são grandes aliciadores de novos usuários, além de movimentarem um mercado ilegal de troca de produtos que são frutos de outros crimes, e restringem somente às medidas preventivas de controle social, mas abrange de consequência a necessidade de promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
    Com efeito, a quantidade de droga e o contexto em que foram apreendidas, apontam que os autuados tratam-se de criminosos habituais, dedicando à mercancia ilícita de entorpecentes, utilizando-se, inclusive, de um menor de idade. Com Vitor Camilo foram encontradas 03 porções de droga, pesando aproximadamente 590g. Com Pedro Henrique foi encontrada 01 porção de droga pesando aproximadamente 30g, além de 5 aparelhos celulares e o veículo que adquiriu mediante pagamento com substância entorpecente.
    Diante do que restou exposto, resta consignar que as medidas alternativas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos na presente fase, não se revelam adequadas e suficientes ao caso, em especial, porque os autuados são pessoas ligadas a prática de crimes. Conforme demonstra as certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos o autuado Pedro Henrique Teixeira Silva, tem uma anotação por tráfico de drogas e uma sentença condenatória pela prática de associação ao tráfico de drogas; por sua vez, o autuado Vitor Camilo Costa, possui uma anotação pela suposta prática de furto.
    Desta feita, no caso vertente vislumbro que a manutenção da prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
    Assim sendo, ao menos por ora, entendo presentes os pressupostos autorizadores para manutenção da segregação cautelar de Pedro Henrique Teixeira Silva, Vitor Camilo Costa e Guilherme Guimarães de Souza, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso II do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, bem como para garantir a ordem pública local, razão pela qual CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA".
    Em 15.9.2020, o juízo de origem reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu manter a constrição cautelar da liberdade:
    “(...) Desta forma, vergando-me ao acervo carreado ao feito e em consonância com o sistema normativo processual penal pátrio, não vejo nos autos qualquer circunstância que autorize a outorga suplicada, permanecendo os mesmos motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, além de que não foi juntado nenhum documento novo nos autos. Assim, o contexto jurídico que determinou a prisão é o mesmo, não havendo a alteração na situação fática, senão aquelas próprias do transcurso dos dias. (…)
    Há que se levar em conta a situação de risco em que ficam expostas crianças e adolescentes de IPORÁ/GO, em virtude da prática do tráfico de drogas, associação ao tráfico e do vício que este alimentam.
    Ainda, tem-se que o aumento da criminalidade confunde-se com a disseminação do vício, com a difusão de entorpecentes e com a corrupção dos jovens pela droga.
    Fundamenta-se também a necessidade de continuação da segregação cautelar do agente, para conveniência da instrução criminal, evitando-se com a medida que pratique outros crimes, posto que em liberdade poderá encontrar estímulos para tal.
    (…) nos presentes autos, a Decisão Judicial proferida por este juízo, que decretou a prisão preventiva do acusado Guilherme Guimarães de Souza, está devidamente fundamentada, tendo sido demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. mediante a prova da existência do crime e o perigo do estado de liberdade. Ainda, devemos notabilizar, que (...) o acusado foi preso com apreciável quantidade de droga, qual seja, 3.300 Kg (três quilos e trezentas gramas) de suposta substância entorpecente”.
    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância e com a prolação da decisão objeto da presente impetração, na qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, anotou:
    “(...) No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram encontradas com o paciente expressiva quantidade de entorpecente (3,3 Kg de maconha), além de uma balança de precisão.
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (…)
    Ademais, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”.
    6. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, sendo consideradas a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que o paciente não teria cometido os delitos imputados, sendo o entorpecente apreendido de terceiro, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora